Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700102-43.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: ERALDO CARDOSO SANTANA AGRAVADO: ELEN DURAN DA SILVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0705333-59.2020.8.07.0020, determinou ao Agravante (Eraldo Cardoso Santana) que restitua à Agravada (Elen Duran da Silveira) o imóvel situado no SHTN, Lote 3, Trecho 2, Bloco G, Apartamento 214, Asa Norte, Brasília, conforme acordo celebrado entre as partes, sob pena de multa, nos seguintes termos: “Recebo a petição de id. 81334311 como execução de obrigação de fazer, nos termos dos artigos 536 e seguintes do Código de Processo Civil. Alude a exequente que o executado estaria descumprindo todas as cláusulas do acordo celebrado e homologado por sentença de (id. 63563029), nestes autos. Não obstante denunciar o descumprimento total do acordo, requereu especificamente a intimação do executado a fim de restituir à requerente a posse do imóvel situado no endereço SHTN, Lote 3, Trecho 2, Bloco G, Apartamento 214, Asa Norte, Brasília-DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência de multa diária. Examinando os autos constato que, de fato, a obrigação supostamente inadimplida está prevista no acordo celebrado pelas partes. Ante o exposto, intime-se pessoalmente o executado para proceder à restituição do bem imóvel acima caracterizado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa correspondente a 01 (um) salário mínimo por dia de atraso no cumprimento da obrigação, a contar do encerramento do prazo para desocupação do aludido imóvel, com fundamento no art. 536 do CPC. Publique-se e intimem-se.” Em síntese, o Agravante afirma que, conforme o acordo celebrado entre as partes, a desocupação do apartamento dependia do seu retorno à casa de Vicente Pires que, todavia, não foi liberada pela Agravada. Afirma que a Agravada ingressou com Ação de Divórcio litigioso, no qual foi proferida decisão que impossibilitou o cumprimento do acordo celebrado entre as partes. Informa que na ação de divórcio foi fixada pensão alimentícia desconsiderando que o Agravante já pagava pensão para outra filha e arcava com as despesas da casa de Vicente Pires e do veículo que está na posse da Agravada. Relata que é proprietário da casa de Vicente Pires e que apenas cedeu 25% (vinte e cinco por cento) do terreno à Agravada. Alega que está cumprindo a decisão proferida nos autos do Processo no 0716461-76.2020.8.07.0020, que determinou o seu afastamento da Agravada. Enfatiza a impossibilidade de desocupar o apartamento, pois depende da liberação do imóvel ocupado pela Agravada. Pede a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que o despejo forçado lhe causará dano irreversível. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para condicionar a desocupação do apartamento à restituição, pela Agravada, da casa situada em Vicente Pires. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 22841406. É o relatório. Decido. Vê-se que a r. decisão agravada recebeu o pedido da Agravada como execução de obrigação de fazer e determinou a desocupação do imóvel, nos termos do art. 536 do CPC. O Agravante, por sua vez, não apresentou impugnação e trouxe à instância revisora questões não apreciadas pelo Juízo a quo. Logo, não pode esta Corte apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “(...) É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, sendo defeso à parte inovar a lide em sede recursal (art. 517 do CPC) e ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 128 do CPC) (...).” (APELAÇÃO CÍVEL 20110110663268APC DF; Registro do Acórdão Número: 738940; Data de Julgamento: 18/09/2013; Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL; Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI; Publicação no DJU: 28/11/2013 Pág.: 175; Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). “APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO NÃO PERTIMIDA EM SEDE RECURSAL. RECUSA DO RÉU EM FORNEÇER OS DOCUMENTOS SOLICITADOS. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. A parte recorrente não pode inovar em sede recursal, deduzindo alegações não apresentadas ao magistrado sentenciante, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal e do contraditório. Desnecessária, para a configuração do interesse processual, a comprovação do autor de que o réu recusou-se a apresentar o documento solicitado pelas vias administrativas. Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, os referidos documentos devem ser exibidos pelo réu, não se admitindo recusa.” (APELAÇÃO CÍVEL 20120610046656APC DF; Registro do Acórdão Número: 734679; Data de Julgamento: 13/11/2013; Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL; Relator: CARMELITA BRASIL; Publicação no DJU: 18/11/2013 Pág.: 103; Decisão: CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME) Por estas razões, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora